Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPÓTESE DE ERRO DE PROJETO E DEFEITOS NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO E RETORNO AO ESTADO ANTERIOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB PENA DE SE CONSTITUIR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE.

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPÓTESE DE ERRO DE PROJETO E DEFEITOS NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO E RETORNO AO ESTADO ANTERIOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB PENA DE SE CONSTITUIR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pelo autor não se limitou a simples transtorno. Ao deixar de prontamente atender o consumidor, postergando a solução dos problemas, a demandada submeteu o autor a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral. 2. Procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral, adota-se o valor de R$ 5.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio. 3. Com a rescisão do contrato e o retorno ao estado anterior das coisas, faz-se necessária a devolução do produto, sob pena de se configurar o enriquecimento indevido da parte. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.